Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. PROTESTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.

1. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

2. O protesto do título atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, isso porque constitui o devedor em mora.

3. Recurso não provido.